Tribunal: TJBA
Processo: 0000751-65.2014.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000751-65.2014.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIMAR ALVES PIMENTEL

Advogado(s)
:
ATEMILSON BISPO DOS SANTOS

APELADO: ATACADAO DISTRIBUIDOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ERRO NA NOMENCLATURA DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO NO PRAZO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. MÉRITO. QUEDA OCORRIDA EM SETOR DE FRIOS. EXISTÊNCIA DE BARREIRAS DE SEGURANÇA. CONSUMIDORA QUE ULTRAPASSOU A PROTEÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA ACIONADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000751-65.2014.8.05.0265, em que figuram como apelante LUCIMAR ALVES PIMENTEL e como apelado ATACADAO DISTRIBUIDOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator